Tribunal: STF
Processo: RE 203411
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-05-30
Data de publicação: 2003-05-30

Ementa:
EMENTA: 1. Imposto de renda: correção monetária:
 demonstrações financeiras:
L. 8.200/91 (art. 3º I): falta de prequestionamento dos  dispositivos
 constitucionais
suscitados no RE: acórdão recorrido fundado em decisão plenária do
 Tribunal "a quo",
em argüição de inconstitucionalidade, da qual não se juntou cópia, nem
 foram opostos
embargos declaratórios buscando explicitar os fundamentos da
 jurisprudência aplicada:
incidência das Súmulas 282 e 356.
2.        Agravo regimental: necessidade de impugnação da motivação da
 decisão  agravada:
pedido de desistência da ação, com renúncia ao direito em que se funda
, prejudicado pelo
trânsito em julgada da decisão anterior que negara seguimento ao RE, à
 falta de impugnação
de seus fundamentos no agravo regimental.